Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DE JUNTA MÉDICA. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. CONSTATADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear, de forma ilimitada, o tratamento multidisciplinar prescrito a paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pelo método ABA, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora pode limitar o número de sessões terapêuticas multidisciplinares destinadas a paciente com TEA, com base em parecer de junta médica; (ii) estabelecer se a conduta da operadora, ao reduzir a carga horária do tratamento, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.764/2012 assegura às pessoas com TEA o direito ao atendimento multiprofissional em saúde, sem restrição quanto à duração do tratamento, desde que fundamentado em prescrição médica.
4. A ANS, por meio das Resoluções Normativas no 469/2021, no 465/2021 (alterada pela RN no 539/2022) e no 541/2022, determinou a cobertura obrigatória e ilimitada de sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e demais métodos reconhecidos para pacientes com TEA.
5. O STJ pacificou o entendimento de que a limitação do número de sessões multidisciplinares para tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento é abusiva, devendo as operadoras custear integralmente o tratamento prescrito pelo médico assistente (AgInt no REsp 1.953.734/SP; EREsp 1.889.704/SP).
6. O parecer da junta médica, previsto na RN no 424/2017 da ANS, destina-se exclusivamente a dirimir divergências quanto à pertinência do tratamento, não podendo restringir a carga horária de sessões, cuja definição cabe ao médico assistente.
7. O dano moral não se configura, pois não houve interrupção do tratamento, mas apenas redução de carga horária, sem demonstração de prejuízo concreto à saúde ou lesão significativa a direitos da personalidade da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É abusiva a limitação, pela operadora de plano de saúde, do número de sessões multidisciplinares prescritas a paciente diagnosticado com TEA, cabendo ao médico assistente a definição da carga horária adequada. 2. O parecer da junta médica não pode restringir a intensidade ou a duração do tratamento, limitando-se a avaliar a pertinência técnica do procedimento prescrito; 3. A redução de sessões terapêuticas, sem comprovação de prejuízo concreto à saúde ou ofensa significativa a direitos da personalidade, não configura dano moral.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.764/2012, arts. 2o e 3o; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 3o; RN-ANS no 465/2021, art. 6o, § 4o (com redação da RN no 539/2022); RN-ANS no 469/2021; RN-ANS no 541/2022; RN-ANS no 424/2017, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.953.734/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 03.08.2022; TJDFT, Acórdão 2037350, 0720077-46.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 04.09.2025; Acórdão 2032747, 0711065-21.2024.8.07.0007, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13.08.2025, DJe 25.08.2025.